Tribunal: TJBA
Processo: 8050687-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050687-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO

AGRAVADO: L. O. S. e outros

Advogado(s)
:
ELIOMARA PINHEIRO DA COSTA

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a autorização e custeio de tratamento multidisciplinar e procedimento cirúrgico à beneficiária, em rede credenciada ou não, sob pena de multa.

2. A agravante alega ilegitimidade passiva, por inexistência de vínculo contratual direto com a beneficiária, sustentando que a responsabilidade seria exclusiva da UNIMED DO SUDOESTE – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA., cooperativa regional autônoma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade passiva da CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL para responder à demanda proposta por beneficiária de plano de saúde vinculado à cooperativa regional do Sistema Unimed.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais entre operadoras de plano de saúde e seus beneficiários, conforme Súmula nº 608 do STJ.

4. O Sistema Unimed é composto por diversas cooperativas que integram o mesmo grupo econômico, apresentando-se ao público como uma única entidade.

5. A teoria da aparência afasta a necessidade de o consumidor distinguir entre as cooperativas do sistema, legitimando passivamente qualquer uma delas diante da unidade da marca e da promessa de atendimento nacional.

6. Jurisprudência consolidada reconhece a responsabilidade solidária das cooperativas do Sistema Unimed, especialmente em casos de urgência e inexistência de atendimento adequado na rede regional.

7. A alegação de cerceamento de defesa pela ausência de acesso a documentos médicos e contratuais não se sustenta, dada a integração das cooperativas e sua atuação conjunta no mercado.

8. A inclusão da cooperativa regional como parte nos autos não afasta a legitimidade da agravante, tampouco configura litisconsórcio incompatível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. As cooperativas integrantes do Sistema Unimed respondem solidariamente por obrigações contratuais frente ao consumidor, sendo legítima a inclusão da Central Nacional Unimed no polo passivo, independentemente da cooperativa regional vinculada ao contrato.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8050687-53.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como apelada L. O. S. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento e JULGAR PREJUDICADO o agravo interno
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .